Tribunal: TJSP
Processo: 0018105-67.2011.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018105-67.2011.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado CLAUDEMIR
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
maioria de votos, converteram o julgamento em diligência para os fins que
constarão do acórdão, vencido o revisor, que não convertia, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018105-67.2011.8.26.0510 -Voto no 42609
2
Voto no 42.609
Apelação no 0018105-67.2011.8.26.0510 Rio Claro
Processo no 0018105-67.2011.8.26.0510 1a Vara Criminal
Apelante - Ministério Público
Apelado - Claudemir Pereira
Claudemir Pereira, com fundamento no artigo
386, VII, do Código de Processo Penal, foi absolvido do delito previsto
no artigo 184, § 2o, do Código Penal (fls. 197/198).
Postula o ilustre promotor de Justiça a
condenação, nos termos da denúncia (fls.).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
224/331), a d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento
do recurso (fls. 337/343).
É o relatório.
Anote-se que a denúncia foi recebida, em 2 de
abril de 2012 (fls. 33). Em 30 de outubro de 2012, foi determinada a
suspensão do processo e do prazo prescricional (fls. 77), revogada,
em 14 de junho de 2016 (fls. 172/173), após citação pessoal, em 18
de março de 2016 (fls. 152/153). A sentença foi publicada, em 25 de
outubro de 2016 (fls. 197).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018105-67.2011.8.26.0510 -Voto no 42609
3
Tendo em vista a superveniência de norma,
penal mais benigna, converte-se o julgamento em diligência.
O artigo 28-A, do Código de Processo Penal,
introduzido pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, ao acolher
o acordo de não persecução penal, instituiu hipótese de solução
consensual, que traz como consequência, uma vez cumpridas as
condições estipuladas, a extinção da punibilidade, sem que conste
da certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos
no inciso III, do § 2o. Ou seja, a medida não pode ser repetida, no
período de cinco anos.
Trata-se de norma que, ao lado da natureza
processual, guarda conteúdo de direito material. Tem aplicação
imediata, retroagindo em beneficio do acusado para alcançar
processos e andamento, inclusive, em grau de recurso.
Lei nova mais benéfica, que sempre deve
retroagir, por força do disposto no artigo 5o, inciso XL, da
Constituição Federal. Em última análise, o acordo de não
persecução penal, acolhidos e cumpridas as obrigações estipuladas,
leva à extinção da punibilidade.
Tratando o presente processo de delito ao qual
é cominada pena mínima inferior a quatro anos e, primário o réu,
converte-se o julgamento em diligência para que seja examinada a
possibilidade do acordo de não persecução penal. Cumprido o acordo,
deve ser declarada a extinção da punibilidade, comunicando-se a este
Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018105-67.2011.8.26.0510 -Voto no 42609
4
Diante do exposto, por maioria de votos,
converteram o julgamento em diligência para os fins acima
especificados, vencido o revisor, que não convertia.
desa Angélica de Almeida
relatora